Tribunal: TJMT
Processo: 1011345-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011345-31.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA, MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA, MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA, MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA. contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Argumenta que teria ocorrido erro material haja vista que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral independe de autorização judicial.
Pugna pelo provimento dos Aclaratórios a fim de sanar o vício na decisão embargada quanto ao perigo de dano demonstrado na peça exordial do Agravo.
Contrarrazões. (id. 96952504)
É o relato necessário.
Decido.
Observa-se que o presente recurso foi oposto contra decisão que indeferiu a tutela recursal.
A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
Afirma que a decisão teria sido omissa no tocante a ao perigo de dano demonstrado na peça exordial do Agravo.
A Embargante pretende a concessão de tutela de urgência para suspensão de exigibilidade do crédito independente do depósito judicial.
Registre-se que, nesta quadra processual, cumpre analisar somente verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Conforme consignando na decisão, a primeira vista, o mandado de segurança impetrado não se encontra sujeito aos efeitos da modulação, e a questão foi devidamente decidida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal decidindo pela inconstitucionalidade da cobrança.
Nesse sentido, acolho os aclaratórios tão somente para que seja excluída a condição de depósito para o gozo da suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final dos créditos discutidos na ação mandamental.
Intimem-se. Publique-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora